Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. PRÁTICA DE CRIME CONTRA ADOLESCENTE E NA PRESENÇA DE MENOR. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. AUMENTO PROPORCIONAL. RESIDUAL DE 1/12. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O fato de o acusado cometer o crime contra vítima adolescente e na presença de menor constitui fundamento suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, pois torna-se mais reprovável a conduta do agente que se aproveita da vulnerabilidade inerente à pessoa para praticar o delito.
2. O reconhecimento da multirreincidência requer maior censura no caso concreto, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
3. É admissível a compensação proporcional da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/4 e subtraindo-se 1/6, o que totaliza um acréscimo de 1/12.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.